Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU PRESO DURANTE O PROCESSO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante.

2. No caso, a prisão preventiva do paciente se deu em razão de suposto envolvimento com a associação para o tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006), entretanto, ele foi absolvido deste delito, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ocorrendo alteração da situação fática que justificou a sua segregação.

3 Quanto ao delito pelo qual foi condenado (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), apesar de ser digno de reprovação, não é, por si só, suficiente para evidenciar a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública, não tendo sido observado qualquer elemento tendente a demonstrar que a conduta foge da normalidade do tipo.

4. Ordem concedida.